Tribunal: STF
Processo: ARE 1416906
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 25, p. 10):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DECÁLCULO DO IPI. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVORETIDO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSAOFICIAL PROVIDAS. PREJUDICADA A APELAÇÃO DA AUTORA.



    1. Inicialmente, cumpre ressaltar que a autora não requereu expressamente a apreciação do agravo retido de fls. 1176/1195, à revelia do disposto no §1° do artigo 523 do CPC/1973, razão pela qual não se conhece do referido recurso.



    2. A Constituição Federal não cuidou do fato gerador do IPI, daí porque deve-se repelir qualquer alegação de que a inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI alteraria a sua regra matriz constitucional. Se a Constituição não deu - como nem poderia dar - toda a conformação do tributo, tarefa que logicamente é infralegal, não se pode dizer que a inclusão de carga fiscal referente ao ICMS na base de cálculo do IPI, por si só afrontou o art. 153, IV e§§ 1° e 3°.



    3. Nas hipóteses em que o critério temporal da hipótese de incidência do IPI é a saída do produto industrializado do estabelecimento, a base de cálculo da exação é o valor da operação (art. 47, II, a, do CTN), ou seja, o preço final de saída da mercadoria do estabelecimento industrial. Sendo o ICMS um tributo calculado por dentro, integra a base de cálculo do IPI. Precedentes do STJ e desta Corte.



    4. O montante referente ao ICMS está embutido no valor daoperação, sendo este o motivo plausível para se vedar ao contribuinte a exclusão do ICMS na apuração da base de cálculo do IPI, o que afasta a alegada violação ao princípio da legalidade e à proibição de bitributação.



    5. Ademais, não há o menor fundamento na alegação de que a inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI configuraria violação à imunidade reciproca (art. 150, VI, a, CF). Ora, referida imunidade proíbe que os entes públicos instituam impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros. O fato de o ICMS constituir a base de cálculo do IPI não significa, sob qualquer prisma, a ocorrência de tributação da renda dos Estados.



    6. Afastada a arguição de ilegalidade e inconstitucionalidade na inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI, não há qualquer direito da autora à compensação dos valores pagos a esse título, restando prejudicada a análise deste ponto da exordial, bem como de sua apelação.



    7. Diante da improcedência do pleito, inverte-se o ônus sucumbencial, mantendo-se os honorários advocatícios no valor fixado na r. sentença (R$ 5.000,00), porquanto atende ao que disposto no artigo 20, §§ 3° e 4", do CPC/1973, sendo adequado e suficiente para remunerar de forma digna os patronos da parte ré.



    8. Agravo retido não conhecido. Apelação e remessa oficial providas. Prejudicada a apelação da parte autora.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 21, 22, 25, 145, § 1º, 146, III, a, 150, VI, a, 153, IV, § 3º, e 155, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    É que, da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Nesse sentido, destaco as ementas dos seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPI. CONTRÓVERSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela impossibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI. Dissentir de tal entendimento demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.278.006-AgR-segundo, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recurso extraordinário contém alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, pois a análise da exclusão do valor referente ao ICMS, da base de cálculo do IPI, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, análise inviável nesta sede recursal. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 915.828-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandovski, Segunda Turma, DJe 31.08.2017)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente